Tribunal: TJMT
Processo: 1013318-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013318-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSCARINO DE OLIVEIRA NAZARIO - CPF: 007.172.401-00 (RECORRENTE), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), NACORE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 15.342.355/0001-36 (RECORRENTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1013318-47.2023.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
OSCARINO DE OLIVEIRA NAZARIO

Recorrido
:
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.CONTRATO
PARA

NEGOCIAÇÃO DE
DÍVIDA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE MEIO. RESULTADO NÃO MATERIALIZADO. SERVIÇOS PRESTADOS COM DILIGÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
assim

redigida
: "
Vistos
, etc. NACORE REPRESENT
ACOES COMERCIAIS LTDA – ME
ajuizou

ação

indenizatória

em

desfavor
de ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA.
Alegou
que,
em
21 de
julho
de 2022,
firmou
um
Contrato
Particular de
Prestação
de
Serviço
com a
reclamada
, com a
finalidade
de: a)
Produzir

Laudo

Per
icial

Contábil
; b)
Aferir

taxas
e
tarifas
junto
ao
Banco central; c)
Auxiliar
o
reclamante

em

negociação
de eventual
dívida
.
Informou
que
efetuou
o
pagamento
de 07 (
sete
)
parcelas
, no valor de R$ 1.300,00,
porém
,
aduz
que
não

houve
o
cumprimento
do
contrat
o
pela parte
reclamada
.
Pleiteou
a
rescisão

contratual
,
indenização

por

danos

morais
e
devolução
dos
valores

pagos
. A parte
reclamada

foi

regularmente

citada
e
audiência
de
conciliação

realizada
(ID 129728877). A
contestação

foi

apresentada

ao
ID 120624
461.
Sustentou
que a parte
reclamante

contratou

os

seus

serviços
com o
escopo
de
angariar

redução
no
seu

financiamento
.
Aduziu
que
cumpriu

sua
parte no
contrato
,
realizando
as
tratativas
e
negociações
com o Banco.
Arguiu
que
todas
as
informações

constavam
no
contrato
,
sendo
que
o

reclamante

não

poderia

alegar
o
desconhecimento
.
Ao
final,
pleiteou

a

improcedência
total dos
pleitos

iniciais
.
Em

seguida
,
foi

juntada

nos
autos
impugnação
à
contestação
(ID 122075859).
Reiterou

os

pedidos

formulados

na

inicia
l
e
rebateu

os

argumentos
da
defesa
. É a
síntese
.
Julgamento

antecipado
da
lide
. O
processo

encontra
-se
maduro
para
julgamento
,
não

sendo

necessária a designação de audiência para colheita de provas
,
posto
que
nos
autos
encontram
-se
os

subsídios

necessá
rios

ao

deslinde
da
demanda
.
Assim
,
diante
da
desnecessidade
da
produção
de
provas

em

audiência
,
julgo
a
lide

antecipadamente

conforme

previsão
do art. 355, I,
c.c
349, ambos do
Código
de
Processo
Civil.
Justiça

Gratuita
. A
concessão
dos
benefícios
da

Justiça

Gratuita

ou

sua

impugnação

não
tem
cabimento

nesta

fase
processual,
uma

vez
que
o

acesso

ao

primeiro

grau

em

sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas
,
taxas

ou

despesas

processuais
,
conforme

dispõe
o
artigo
54 da Lei no 9.099/9
5. No
presente

caso
, a
discussão

quanto
a
concessão

ou

não
da
gratuidade
da
justiça

deve

ser

remetida
para a
fase
de
admissibilidade
de eventual
recurso

inominado
que
possa

futuramente

ser

interposto
.
Descumprimento
de
obrigação

contratual
. Da
anális
e
dos autos,
observa
-se que,
conquanto
o
autor

defenda
que
houve

falha

na

prestação
dos
serviços

ofertados
pela
demandada
,
inexiste

nos
autos
provas
que
corroborem
com as
alegações

iniciais
.
A

empresa

reclamada

acostou

em

sede
de
contestação

documentos q ue demonstram a prestação de serviços

conforme

previsto

em

contrato
,
evidenciando
que
continuamente

diligenciou
junto
ao
Banco Bradesco
visando
à
redução
da
dívida
do
autor
, de
modo
que as
tratativas

demonstram
o
efetivo

cumprimento
da
obrigação

contratual
de
meio

pelo

contratado
.
Além
disso,
consta

anexo
à
contestação
o
laudo

pericial

dando

conta
do
suposto

excesso

nos

juros

incidentes

sobre
a
cobrança
. (
IDs
120624465, 120624467, 120624471
) É

importante

notar
que
tais

documentos

não

foram

impugnados

espe
cificamente

pelo

requerente
,
razão
pela
qual

sua

veracidade
é dada
como

certa
.
Registro

ainda
que a parte
autora

tinha

pleno

conhecimento
do
serviço
que
contratou
,
até

mesmo

porque
o
contrato
é
redigido
de
maneira

clara
e
objetiva
,
estando

bem

evidencia
do
que
o

seu

objeto
era,
dentre
outros, a
tentativa
de
redução
do valor total da
dívida
, o que a
requerida

logrou

êxito

em

obter
,
sendo
que
o

débito

somente

não

foi

quitado

por

tal valor porquanto o autor se limitou a fornecer

quantia

ínfima
à
instituição

bancária
(R$ 7.000,00). Vale
lembrar
que
o

contrato

em

questão
é
considerado
"de
risco
",
ou

seja
, o
contratante

sabe de antemão que não se trata da aquisição

certeira
da
redução
do valor da
dívida
, mas da
mera

tentativa
de
sua

minoração
a
ser

obtida

pelo

aparato
que
possui
a
contratada
,
razão
pela
qual

não

há
que se
falar

em

abuso
da
demandada
. Desta forma,
tendo

em
vista que
não

restou

comprovado

nos
autos
qualquer

falha

na

prestação
de
serviços
,
deve
o
pleito

autoral

ser

julgado

improcedente
.
Tópicos

prejudicados
.
Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e material e o
seu
quantum
indenizatório
.
Litigância
de

má-
fé
. A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
com a
prática
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC
acompanhada
do
elemento

dolo
. Art. 80.
Considera
-se
litigante
de
má-fé

aquele
que: I -
deduzir

pretensão

ou

defesa
contra
texto
expresso de
lei
ou

fato

incontroverso
; II -
alterar
a
verdade
dos
fatos
; III -
usar
do
processo
para
conseguir

objetivo

ilegal
; IV -
opuser

resistência

injustificada

ao

andamento
do
processo
; V -
proceder
de
modo

temerário

em

qualquer

incidente

ou

ato
do
processo
; VI
-
provocar

incidente

manifestamente

infundado
; VII -
interpuser

recurso
com
intuito

manifestamente

protelatório
.
Em

exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
para
reconhecer
a
má

fé
da parte
reclamante
,
até

mesmo

por
que

trata
-se de
mera

discordância

envolvendo

cláusulas

contratuais
,
inexistindo

indícios
de
vontade
do
demandante
de se
locupletar

ilicitamente
.
Dispositivo
.
Posto

isso
,
proponho

julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguind o o processo com resolução de mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil e
aproveitar
para:
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
Preclusas
as
vias

recursais
,
arquive
-se.

Submeto
o
presente

projeto
de
decisão
à
homologação
da
Magistrada

Togada
, para que
surta

os

efeitos

legais

previstos
no
artigo
40 da Lei 9099/95. Karla Andrade Campos de Lara
Pinto
Juíza

Leiga

Vistos
. Para que
produza

os

seus

devidos

efeitos

juríd
icos
,
nos

termos
do
artigo
40, da Lei
no
9.099/95 c/c
artigo
8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

Estadual

no
270/07,
homologo
o
projeto
de
sentença

juntado

nos
autos. Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.
Cláudia
Beatriz Schmidt
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em

resumo
,
sustentou
que: a)
houve
propaganda
enganosa
pela
parte

reclamada
,
porquanto

não

cumpriu
com o
prometido
no
contrato
; e b) a
referida

conduta

gerou

dano
moral.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença

para
julgar

procedente
a
ação
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 200086225/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Obrigações
de
meio
e
resultado
.
Nas

obrigações
de
meio
, o
contratante

não

pode

ser

responsabilizado

pelo

fato

de o

resultado

não

ter

sido

materializado
,
desde
que execut
ados

os

serviços
com
diligência
.
No caso concreto, o

contrato
foi firmado com o objetivo de realizar

negociação
de
dívida

bancária
,

configura
ndo

obrigação
de
meio
e
não

de
resultado
, cf.
cláusula
14a do
instrumento
,
juntado
no ID 2
00086167/PJe2 (TJ-SP - RI: 00192409020198260007 SP 0019240-
90.2019.8.26.0007, Relator: Luiz Renato
Bariani
Perez, Data de
Julgamento
: 18/12/2020, 7a
Turma

Recursal

Cível
e Criminal, Data de
Publicação
: 18/12/2020; TJ-SC - AC: 00165399120118240008 Blumenau
0016539-91.2011.8.24.0008, Relator: Newton
Trisotto
, Data de
Julgamento
: 12/04/2018,
Segunda

Câmara
de
Direito
Civil; TJMT N.U 1028707-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/05/2024,
Publ
icado
no DJE 13/05/2024).
Considerando
que
o

contrato

celebrado

pelas

partes

envolve

obrigação
de
meio
e havendo
evidências
de que
os

serviços

foram

prestados
com a
devida

diligência
,
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
,
pelo

fat
o
de o
saldo

devedor
junto à
instituição

financeira
titular do
contrato
de
financiamento

não

ter

sido

reduzido
.

5.
Quanto

ao

ponto
,
ressalto
que a
parte

reclamada

demonstrou
que
produziu

laudo

pericial
, a
fim
de
indicar
possíveis

irregularidades
no
cont
rato
de
financiamento
,
apresentou

planilha
da taxa de
juros

praticada
à
época
da
contratação
,
bem

como

juntou

documento

contendo
as
tratativas
com o banco
financiador
,
todos

anexados
na

contestação
, de forma a
comprovar
que
cumpriu
e
estava

cumprindo
com
s
ua

obrigação

contratual
.
Os

referidos

elementos
de
prova

foram

bem

observados
pela
juíza
singular,
pontuando
que
os

aludidos

documentos
"
demonstram
a
prestação
de
serviços

conforme

previsto

em

contrato
,
evidenciando
que
continuamente

diligenciou
junto
ao
B
anco Bradesco
visando
à
redução
da
dívida
do
autor
, de
modo
que as
tratativas

demonstram
o
efetivo

cumprimento
da
obrigação

contratual
de
meio

pelo

contratado
",
além
do que, "
consta

anexo
à
contestação
o
laudo

pericial

dando

conta
do
suposto

excesso

nos

ju
ros

incidentes

sobre
a
cobrança
. (
IDs
120624465, 120624467, 120624471)
".

6.
Deve

ser

observado
que,
embora

estas

provas

sejam

unilaterais
,
como

não

for
a
m

especificamente

impugnadas
,
podem

ser

consideradas

autênticas
(
artigo
411,
inciso
III,
do CPC),
valendo

destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
s

documento
s

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o
s

fragilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
. A
propósito
,
o
juízo

a quo

bem

ponderou
que "
tais

documentos

não

foram

impugnados

especificamente

pelo

requerente
,
razão
pela
qual

sua

veracidade
é dada
como

certa
".
Destarte
,
não

foi

evidenciada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
.

7.
Recurso

conhecid
o
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024